Tribunal: STF
Processo: RE 1287175
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que determinou complementação do recurso especial, nos termos do art. 1.032, § 1º, do CPC. Reproduzo a ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 7, p. 16):
    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOGADO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A decisão determinou à União fornecer dados para depósito dos honorários na conta do Tesouro, convencido o juízo da inconstitucionalidade das normas que destinam a verba honorária aos advogados públicos. 2. O TRF2, ao dar provimento à apelação da União e à remessa necessária, em junho/2015, fixou honorários em seu favor, de 5% sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 4°, do CPC/1973. Foi apenas com o advento do CPC/2015, em vigor a partir de 18.3.2016, que passou a ser previsto, no art. 85, § 19, que "os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei", no âmbito federal a Lei n° 13.327/2016. 3. É oportuna alegação do agravante, pois foi só em setembro/2018, quando a União promoveu o cumprimento da sentença, que advogou que "o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser efetivado diretamente pelo devedor, no sítio eletrônico da Advocacia -Geral da União, www.agu.gov.br, ícone GRU - HONORÁRIOS da página principal, bastando preencher os campos CPF ou CNPJ, Número do Processo Judicial e valor, sendo a UG/Gestão 110060/00001 e o código de recolhimento 91.710-9.". 4. A fixação de honorários decorre do art. 20 do CPC/1973 ou do art. 85, capta, do CPC/2015, e a inconstitucionalidade do § 19 ao art. 85 do CPC/2015 apenas impede que a verba seja destinada aos advogados públicos, além de influenciar, a fins práticos, na forma desse recolhimento, sem, contudo, afastar o dever de a parte vencida pagar honorários a vencedora. 5. As normas dos artigos 29 a 36 da Lei n° 13.327/2016 e 85, § 19°, do CPC afrontam o art. 39, § 4°, da Constituição da República, que preconiza seja fixada a remuneração do procurador federal, força do artigo 135 da mesma Carta, "exclusivamente por subsídio [...] em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória", conforme decidido pelo Órgão Especial do TRF2, em 7.2.2019, após amplos debates, na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0011142-13.2017.4.02.0000, rel. Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva. 6. Agravo desprovido. 
    No recurso extraordinário (eDOC 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 102, II, a, do Texto Constitucional. 
    Sustenta-se, em suma, pela constitucionalidade do recebimento de honorários pela Advocacia Pública, bem como pela ofensa à competência do Supremo Tribunal Federal para declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.327/2016. 
    É o relatório.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O acórdão recorrido divergiu do entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos.
    Por ocasião do julgamento, a maioria dos Ministros entendeu por conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.07/2020)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente